Tribunal: STF
Processo: RHC 242888
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Atuação da Guarda Municipal. Alegada ilicitude das provas. Inocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Caio Filipe Silva Mota contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 832.099/SP (evento 49).



    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006 (evento 9).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir da atuação ilegal da Guarda Municipal. Alega que “o acusado não foi surpreendido em situação imediata de flagrante, que permitiria a intervenção dos guardas municipais”. Assevera que o encontro da droga “foi precedido de diversas diligências típicas de atividade policial, dentre as quais: apuração de denúncia anônima, revista pessoal junto ao suspeito, buscas no interior da residência do acusado”. Argumenta que guardas municipais não têm competência para a prática de atos de natureza investigatória. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade arguida (evento 54).



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 2021. INADMISSIBILIDADE. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE TÍPICO FLAGRANTE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, a defesa busca rediscutir a prisão em flagrante do agravante, cuja sentença condenatória transitou em julgado em maio de 2021. 



    III - A existência na origem de sentença condenatória imutável, que agora é dotada da constitucional coisa julgada, torna ineficaz qualquer manifestação desta Corte Superior, até mesmo pela inadequação da via eleita e pela impossibilidade de se promover a revisão criminal com amparo na simples mudança de patrono ou de um entendimento jurisprudencial posterior. Precedentes. 



    IV - Na hipótese dos autos, apesar de a defesa alegar a necessidade de absolvição, fato é que o agravante foi condenado com amparo em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas nos autos principais, em situação na qual a atuação da Guarda Municipal, além de ter ocorrido em típico flagrante, ainda se deu nos limites de sua atuação constitucional. 



    V - É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. Precedentes. 



    VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. 



    Agravo regimental desprovido.”



    De início, extrai-se dos autos que a condenação transitou em julgado em 28.5.2021 (eventos 28 e 32).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, pois ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de ilicitude das provas ante a abordagem realizada pela guarda municipal, tendo em vista que (evento 49):



     “... a atuação da Guarda Municipal, no caso concreto, além de ter ocorrido em típico flagrante, ainda se deu nos limites de sua atuação constitucional, como bem esclarecido pela origem (fl. 54):



    "Inegável, pois, o pleno acerto desses apontamentos. Se não bastasse, acrescente-se, ainda, o sólido argumento deduzido pelo D. Magistrado sentenciante, no sentido de que: 



    'A atividade de prestação de serviços de 'mototaxi' ou 'motoentrega' é exercida mediante expedição de alvará municipal, regulada pela Lei Municipal nº 6.011, de 27 de novembro de 2015,com azo no poder de polícia do Município, devendo a guarda civil velar por sua regularidade, conforme efetivado pelos agentes municipais ao apurar denúncia anônima sobre suposta ocorrência de tráfico de entorpecentes. 



    Já em relação aos demais entorpecentes localizados na residência do réu, os guardas municipais não agiram em atividade típica de investigação, mas sim guiados pelo próprio acusado, sendo por este autorizada a entrada no referido domicílio, na sequência de fatos que deram azo ao flagrante delito de crime permanente' (fl. 157)."



    Ora, o art. 144, § 8º, da Constituição Federal prevê, como órgão componente do sistema de segurança pública, a Guarda Municipal, in verbis:



    (...)



    No caso vertente, a prisão efetuada foi em típico flagrante, quando poderia ter sido realizada até mesmo por qualquer do povo e sem mandado, tudo na forma do art. 301, do Código de Processo Penal:



    (...)



    Impossível, assim, aqui se revolver o contexto fático-probatório original, de maneira a se afastar a condenação imposta, em não se identificando qualquer flagrante ilegalidade prima facie.



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).”



    Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte, visto que “Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante — art. 301 do CPP”. (HC 227.997 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.02.2024); “sobre a possibilidade de realização da prisão flagrancial por guardas municipais, a Corte estadual se manifestou de forma alinhada ao entendimento deste julgador, no sentido de que qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância (art. 301 do CPP)” (HC 202.776-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 15.3.2022); “a ação da Guarda Municipal foi legítima, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC 201.556/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes); “O alcance das atribuições dos guardas municipais é desinfluente ao deslinde da causa, na medida em que, a teor do artigo 301 do CPP, a prisão em flagrante pode ser implementada por qualquer do povo” (HC 129.203/SP, Min. Edson Fachin); “inexiste, na espécie, manifesta ilegalidade apta a superar o óbice processual, mormente considerando a norma prevista no art. 301 do CPP, que autoriza qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito” (HC 200.162/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.5.2021); “[a] prisão em flagrante pode ser implementada por qualquer do povo, sendo irrelevante, para o caso, a discussão acerca do alcance das atribuições da Guarda Municipal” (HC 203.070/SP, Rel. Min. Nunes Marques). 



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita” (HC 220.447-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1.12.2022); “Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que o ingresso no domicílio se amparou em fundadas razões. Conclusão diversa demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta sede recursal” (ARE 1.447.054-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente